Tribunal: TCU
Processo: 002.939/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2024, realizada nas obras de dragagem do Porto de Suape.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria do ciclo Fiscobras 2024 realizada nas obras de dragagem no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Suape (Porto de Suape), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária a realizar fiscalização - com indicação dos atributos de risco, materialidade e relevância, estabelecidos na Portaria-Segecex 14/2014 - para avaliar, de forma mais ampla e transversal, os processos de autorização dos terminais de uso privado em áreas contíguas aos portos organizados, bem como as alterações de poligonais dos portos organizados, com a identificação, se for o caso, de possíveis aprimoramentos normativos; 9.2. indeferir o pedido de ingresso nos autos, formulado por APM Terminals Suape Ltda.; 9.3. informar o Ministério de Portos e Aeroportos e o Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Suape acerca desta deliberação; 9.4. arquivar este processo.